Tribunal: TJSP
Processo: 1074697-10.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Contrato administrativo – Concessão do sistema rodoviário Anchieta-Imigrantes – Irresignação quanto à multa aplicada pelo inadimplemento contratual consistente em manter sistema de painel de mensagem variável móvel com operacionalidade inferior a 100%, por mais de 5 dias – R. sentença de improcedência da ação – Pretensão de reforma – Descabimento –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Contrato administrativo – Concessão do sistema rodoviário Anchieta-Imigrantes – Irresignação quanto à multa aplicada pelo inadimplemento contratual consistente em manter sistema de painel de mensagem variável móvel com operacionalidade inferior a 100%, por mais de 5 dias – R. sentença de improcedência da ação – Pretensão de reforma – Descabimento – Descumprimento contratual comprovado – Autuação fiscalizatória hígida – Inexistência do dever da ARTESP de prévia notificação para fins de regularização das não conformidades – Concessionária que assumiu o dever de constante fiscalização e regularização das não conformidades, dentro dos prazos previstos no edital e contrato, e não apenas quando houver notificação do poder concedente – Ausência de quebra da expectativa de direito - Prévia concessão de novo prazo para regularização que constitui mera liberalidade do concedente (PO.DIN/041) – Inaplicabilidade, in casu, do art. 397, parágrafo único, do CC – Inexistência de caso fortuito capaz de eximir a obrigação da apelante - Presunção juris tantum de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não ilidida - Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.